Tribunal: TJPA
Processo: 0030969-82.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030969-82.2015.8.14.0009

APELANTE: FELIPE DE MORAIS PRUDENCIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL/PROCESSO N° 0030969-82.2015.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:FELIPE DE MORAES PRUDENCIO

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABELDOPARÁ.
CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DA APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALICIAS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE OPERAM EM FAVOR DOS CANDIDATOS DO CERTAME QUE CUMPRIRAM O PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-
O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato.

II-
No presente caso, o candidato que
se inscreveu para o cargo de Agente de Combate às Endemias no Concurso Público n.º 01/2014/PMSIP/SEMSAASC/ACE, promovido pelo Município de Santa Izabel do Pará, mas veio a ser excluído do certame por não ter apresentado os resultados de exames médicos no período de 13 de abril a 12 de maio de 2015, apesar de compreender que possuía o prazo adicional de 15 (quinze) dias para tanto, a contar da data de entrega dos documentos iniciais, tendo requerido a sua prorrogação, negado pela Administração.

III-
O ato administrativo goza da presunção de legalidade, a qual só é afastada por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. O ônus probatório é do administrado/candidato.

IV-

Da simples leitura do Edital de Convocação n.º 001/2014, é de fácil percepção que o candidato convocado deveria apresentar, no prazo conferido, todos os documentos ali descritos, o que incluiu, por óbvio, os documentos arrolados no item II, e não somente os do item I, porquanto integrantes do mesmo ato convocatório,
nada havendo de ilegal ou arbitrário no ato de eliminação do candidato, ante a falta de documento indispensável.

V- A pretendida continuação do apelante no certame sem a observância das regras contidas no edital, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes.

VI-

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Decisão unânime
.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15

de julho de 2024.

Sessão de julgamento presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FELIPE DE MORAES PRUDENCIO,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos da Ação

Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pelo apelante contra o

MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ.

Historiando os fatos, o autor pontua que
obteve classificação para o cargo de Agente de Combate às Endemias no Concurso Público n.º 01/2014/PMSIP/SEMSAASC/ACE, promovido pelo Município de Santa Izabel do Pará, mas foi excluído do certame por não ter apresentado os resultados de exames médicos no período de 13 de abril a 12 de maio de 2015, apesar de ter requerido a prorrogação de prazo, negada pela Administração.

Aduz ainda que apresentou tempestivamente os documentos exigidos no Edital de Convocação n.º 001/2015 e

que ainda possuía o prazo de 15 (quinze) dias, após a data de entrega dos documentos iniciais, para apresentação dos resultados dos exames médicos, o que não foi reconhecido pela Municipalidade.

Ao final, pugna, pela condenação do réu à concessão de novo prazo de 15 (quinze) dias para apresentação dos resultados dos exames médicos referidos no item II,” b” do Edital de Convocação.

Em sentença registrada no id. 19740417, o Juízo de piso denegou a segurança e julgou extinto o processo, nos seguintes termos:

(...)

Ressalto mais uma vez: o edital é claro em apontar que o autor deveria comparecer à sede da Prefeitura onde deverá apresentar a documentação exigida para assumir o cargo, conforme item II, “b”. Com a documentação, este seria encaminhado para o serviço médico onde seria avaliado e deveria apresentar os exames médicos, vejamos:

(...)

Para a reunião de toda a documentação e a realização dos exames médicos, o autor teve o prazo de 30 (trinta) dias, lapso temporal suficientemente considerável. A conduta da administração pública em negar ao autor a prorrogação de prazo para a entrega da documentação uma vez que desde o dia 14.04.2015 estava ciente de que deveria comparecer e apresentar toda a documentação exigida, além dos exames médicos, os quais seriam apresentados ao serviço médico. A argumentação do autor de que teria mais 15 (quinze) dias além da data final para a entrega da documentação não condiz com o condito no edital de chamamento. O que administração não poderia condicionar seria que os exames houvessem sido realizados no prazo de 15 (quinze) anteriores a sua apresentação, como faz crer o “atestado” de ID 54884634 - Pág. 4, uma vez que tal exigência não se encontrava no edital referido. Todavia tal exigência sequer pode ser combatida pelo autor, uma vez que não apresentou nenhum exame acerca de sua condição clínica. Ressalto que o autor argumenta que não possuía qualquer exame e que a administração haveria concedido prazo de 15 dias para a entrega de exames médico. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS COM EXTINÇÃO DO MÉRITO na forma do artigo 487, I do CPC. Condeno a autora em honorários de sucumbência no percentual de 10% do valor atualizado da causa, bem como custas e despesas processuais, SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA POR 05 ANOS. Transitado, arquive. P.R.I.C.

(...)

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso (id.19740420).

Em suas razões, o apelante

reitera que o juízo a quo confundiu
o prazo para apresentar os documentos para investidura no cargo (30 dias), com o prazo que seria exigido para a apresentação dos exames médicos, estes apresentados apenas depois a validação dos documentos exigidos no Item I do edital de convocação.

Ressalta que o edital é categórico em separar por itens os documentos exigidos para investidura no cargo e os exames médicos, colocando-os em etapas diferentes. Conforme pontua o Item II, B, apenas “após a apresentação da documentação exigida, o candidato será encaminhado para avaliação de exame físico e menta.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença.

Não foram apresentadas as contrarrazões consoantes certidão de id.19740423.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, sendo o recurso recebido no efeito devolutivo e suspensivo nos termos do art.1.012 do CPC (id.19748591).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau (id. 19922448).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade ou não do ato administrativo que resultou na eliminação do candidato por não ter apresentados os resultados dos exames médicos no período de 13 de abril a 12 de maio, apesar de ter requerido a prorrogação do prazo, negada pela Administração.

Sem razão o recorrente.

Inicialmente, d
estaca-se que
não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração Pública na seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos, cabendo ao Judiciário a análise, tão somente, da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, o que é o caso dos presentes autos, pois o que se discute é a suposta ilegalidade do ato administrativo de exclusão de candidato do certame, estando, portanto, dentro da esfera de atuação do Judiciário.

Por outro lado, hodiernamente, o conceito de legalidade é associado a razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, a Administração Pública deve atuar pautada nesses princípios e conceitos, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei.

É consabido também que
um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, que
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

É a lei interna do certame à qual se encontram vinculada os candidatos e a Administração. Ao prestar um concurso público, o candidato sabe de antemão todas as regras que vão reger aquela seleção: número de vagas, atribuições do cargo, requisitos de investidura, etc. Daí que todo concurso público deve ser regido por um Edital, sendo vedado à administração, descumprir as prescrições ali firmadas, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Os candidatos inscritos também se vinculam às regras estabelecidas, sendo, em regra, inviável que se substitua a norma editalícia para autorizar a convocação de candidatos que não tenham cumprido todas as exigências previstas.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

No caso em tela, o candidato foi excluído do certame
por não ter apresentado os resultados de exames médicos no período de 13 de abril a 12 de maio de 2015, apesar de compreender que possuía o prazo adicional de 15 (quinze) dias para tanto, a contar da data de entrega dos documentos iniciais.

Analisando detidamente os autos, é possível notar que o Edital de Convocação n.º 001/2015, do Concurso Público n.º 01/2014/PMSIP/SEMSA-ASC/ACE, definiu claramente que os candidatos convocados deveriam apresentar, no período de 13 de abril a 12 de maio de 2015, todos os documentos descritos naquele ato convocatório:

CONCURSO PÚBLICO - 01/2014/PMSIP/SEMSA-ASC/ACE EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 001/2015 O Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará, Exmo. Sr. Gilberto Pessoa, no uso de suas atribuições legais, conforme Decreto Municipal n.º 004/2015 alterado pelo Decreto Municipal n.º 028/2015 que homologou o Concurso para provimento dos cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde para o Quadro Permanente desta Prefeitura e ainda de acordo com o Edital n.º 001/2014, CONVOCA os candidatos classificados abaixo relacionados, para se apresentarem no prazo máximo de 30 (trinta) dias, no período de 13 de abril à 12 de maio de 2015, no prédio da Prefeitura, localizado na Av. Barão do Rio Branco, n.º 1060, centro, Santa Izabel do Pará (Setor de Recursos Humanos), no horário de 08:00 ás 13:00 horas
, munido dos documentos que deverão ser apresentados em cópias simples com apresentação dos originais ou cópias autenticadas descritos neste Edital de Convocação: (...) I – DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INVESTIDURA NO CARGO: (...) II – DO EXAME DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL:
a. O candidato somente será considerado apto para assumir o cargo após o laudo emitido pelo serviço médico da Secretaria Municipal de Saúde atestando as condições de saúde física e mental; b. Após a apresentação da documentação exigida, o candidato será encaminhado para avaliação de exame de sanidade física e mental, devendo apresentar ao médico da Secretaria Municipal de Saúde os seguintes exames: Raio X do tórax com o respectivo laudo, eletrocardiograma (laudo e avaliação cardiológica), hemograma, glicemia, VDRL, urina rotina, fezes, parasitoscopia – DFB; c. Havendo necessidade o médico poderá solicitar exames adicionais.

Da simples análise do Edital de Convocação n.º 001/2015, é de fácil percepção que os candidatos convocados deveriam apresentar, no prazo conferido, todos os documentos ali descritos, o que incluiu, por óbvio, os documentos arrolados no item II, e não somente os do item I, porquanto integrantes do mesmo ato convocatório.

Destarte, em que pesem os argumentos apresentados, não assiste razão ao recorrente. Isto porque o edital é cristalino ao conter a previsão da necessidade de apresentação dos documentos exigidos nos itens I e II do edital, nada havendo de ilegal ou arbitrário no ato de eliminação do candidato que deixou de apresentar, no momento oportuno, documento previsto no edital.

O princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB/88, estabelece que todo ato praticado pela Fazenda Pública deve observância estrita à lei, sendo de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho, no seguinte sentido:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

Não se pode olvidar que o ato administrativo é revestido de presunção de veracidade e legalidade, a qual somente é afastada por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. O ônus probatório é do administrado/candidato.

A propósito, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (in Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2000, p. 358) define,
in verbis
:

“Presunção de legitimidade – é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é; milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade (...).”

Em virtude dessas considerações, se observa que no caso em tela, o Poder Público obedeceu tanto ao princípio da legalidade quanto o da vinculação ao instrumento convocatório, não agindo por nenhum meio ilegal ou que contenha vícios.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ENTREGA DE EXAMES PELO CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE. REPROVAÇÃO MANTIDA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS E RESPEITO AOS TERMOS DO EDITAL. BLOQUEIO DE CONTAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. I - O Edital do Certame é considerado lei interna do Concurso Público não apenas para os candidatos, mas também para a própria Administração e estabelece regras de estrito cumprimento em observância ao princípio da igualdade entre os candidatos, devendo ambas as partes observarem suas disposições. II - O deferimento de tutela antecipada para entrega dos exames do agravado fora do prazo caracteriza quebra da isonomia, uma vez que todos os candidatos se submeteram à mesma regra de prazo para tanto. Precedentes deste Tribunal no mesmo sentido
. III - No que diz respeito ao bloqueio do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) da conta da Fazenda Pública Estadual, o Magistrado não agiu acertadamente, vez que há instituto próprio para garantir o cumprimento das decisões judiciais, as astreintes. Os recursos públicos são impenhoráveis, salvo algumas exceções que não se aplicam no presente caso. A parte da decisão em que diz que haverá bloqueio de bens no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) deve ser convertido para a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). IV - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, por maioria.

(TJPA, 2017.04297444-46, 181.485, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-21, Publicado em 2017-10-06). (grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS.
RESPEITO A VINCULAÇÃO AO EDITAL. A NORMA CONTIDA NO EDITAL TEM QUE SER RESPEITADA,
SENDO REJEITADA ANALOGIA IN MALAN PARTEM. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Clausula constante no edital prevê a expedição de certidão negativa de ação de execução movida pela parte, que foi inabilitada por haver ação de conhecimento.
Princípio da vinculação ao edital, decisão de inabilitação afastada.

(2017.03274429-11, 178.827, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-03)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS AO CASO SOB EXAME.
CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO APRESENTADO INCOMPLETO. OFENSA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS PREFIXADAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
2. O edital é a lei do concurso e como tal deve ser seguido, pelo que deve ser cumprido na íntegra sob pena de desclassificação do candidato. 3. Se o candidato apresenta, em etapa do concurso, exame médico incompleto, em desconformidade com o exigido no edital do certame, tal circunstância implica em sua eliminação, por falta de documento exigido. 4. Caso em que não há falar em ilegalidade na eliminação do certame.
5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(2016.02688935-66, 161.963, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-07)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. (...).
AVALIAÇÃO DE SAÚDE. CANDIDATO ELIMINADO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRAZO NÃO CUMPRIDO PARA APRESENTAÇÃO DO EXAME.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda de objeto do mandamus. 2. Mérito:
O candidato tem conhecimento desde a publicação na imprensa oficial do edital do concurso de todos os exames e laudos que deverão ser apresentados por ocasião da avaliação de saúde
. O próprio edital admite a apresentação de exames realizados até 3 (três) meses anteriores à avaliação de saúde. 3. Razoabilidade e igualdade entre os candidatos.
Vinculação ao instrumento convocatório
. Apelo conhecido e provido em parte.

(2017.03150394-24, 178.491, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

Nesse mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento da não intervenção do Poder Judiciário, exceto no exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS PROVAS E DE ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. FALTA DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.

II - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado segundo o qual não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios empregados por banca examinadora na correção de prova de concurso público, bem como avaliar a atribuição de notas dada aos candidatos, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital. I, III, IV e V’
. Omissis. (AgInt no RMS 49239/MS; Rel. Min. Regina Helena Costa; Primeira Turma; j. em 20/10/2016; DJe 10/11/2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. 3.
Entretanto, esta Corte Superior firmou entendimento acerca da limitação da atuação do Poder Judiciário em sede de exame da legalidade de concursos públicos, estando impossibilitado de apreciar os critérios utilizados pela banca examinadora na formulação de questões e atribuição de notas aos candidatos, tendo em vista o juízo de oportunidade e conveniência restrito ao mérito do ato administrativo.
1, 2 e 4. Omissis. (AgRg no RMS 26499/MT; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. em 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Dessa forma, permitir que o apelante prossiga no certame mesmo sem o cumprimento das normas exigidas no edital, quando todos os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes, representando clara violação ao princípio da isonomia além de inobservância da vinculação ao edital.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“Da simples leitura do Edital de Convocação n.º 001/2015, é de fácil percepção que os candidatos convocados deveriam apresentar, no prazo conferido, todos os documentos ali descritos, o que incluiu, por óbvio, os documentos arrolados no item II, e não somente os do item I, porquanto integrantes do mesmo ato convocatório”.

Por essas razões, a sentença de piso não merece reforma, devendo ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
mas no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a sentença de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/08/2024